Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o apelante pela prática do crime descrito no artigo 329, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48639460). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 47640730).
3. A Defesa, em suas razões, defendeu que inexiste qualquer respaldo legal à ordem dada à apelante para que abaixasse a cabeça ou olhasse em determinada direção, mesmo porque, já estava detida e imobilizada, e pelo fato de não haver separação de salas na Delegacia de Polícia, o que permitia que pessoas detidas estivessem em contato visual direto com suas supostas vítimas, fatos estes que revelam a atipicidade de sua conduta. Arguiu, ainda, que a exasperação da pena é superior àquela realmente devida, pois a pena base do delito de resistência é de dois meses de detenção e, acrescendo o percentual de 1/8 entre os intervalos da pena mínima e máxima, tem-se uma pena inferior a 04 meses, e que, na segunda fase, a Magistrada reconheceu a atenuante de confissão e utilizou a fração valorativa de 1/6 sobre a pena base, no entanto, reduziu apenas dez dias. Requer a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, o ajuste da dosimetria da pena.
4. Consta da denúncia que: " No dia 18 de agosto de 2022, entre 21:00 e 21:10, no interior da Trigésima Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (localizada na Quadra 02, Conjunto 01, Bairro São Bartolomeu, São Sebastião/DF), a denunciada, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência e ameaça, contra funcionários públicos competentes para executá-lo. Nas circunstâncias descritas, durante a confecção do flagrante no 1.046/2022-30aDP, a autoridade policial solicitou que as vítimas adentrassem à sua sala para oitiva. Em virtude de não existir cela para mulheres na dependência da 30aDP, a denunciada aguardava no Banco de Contenção. Para a proteção das vítimas, o policial, Anderson da Silva Melo, solicitou a Alynne que abaixasse a cabeça e virasse o rosto para o lado contrário à posição em que as vítimas estavam passando. Não obstante, a acusada, além de desobedecer à determinação, debochou da autoridade, perguntando-lhe: “tá ficando doido vei” (sic). Ato contínuo, Anderson solicitou novamente que Alynne virasse e abaixasse a sua cabeça por breves segundos, todavia essa, reiteradamente, recusou-se a atender a ordem, momento em que foi avisada pela autoridade policial de que a sua conduta poderia ser enquadrada como delito de desobediência. Logo depois, ao perceber que estava próxima o suficiente do policial, Allyne passou a desferir chutes em Anderson, sujando todo a sua roupa. Não satisfeita, a acusada começou a gritar, dizendo que não viraria o rosto para nenhum policial. Diante disso, as autoridades policiais contiveram a denunciada até que se acalmasse.
5. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
6. Ao contrário do que alega a Defesa, a conduta da recorrente não se caracteriza como resistência passiva. Ela não acatou a ordem emanada pelo policial, agiu de maneira violenta e agressiva, desferindo chutes em desfavor do policial Anderson, sujando toda a sua roupa. Observa-se, ainda, que, não satisfeita, a acusada começou a gritar, dizendo que não viraria o rosto para nenhum policial, tendo que ser contida até que se acalmasse. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) No ponto, cabe consignar que a voz de comando foi emanada por agente do estado, com competência para tanto. Não bastasse, o ato era legal, vez que visava garantir a segurança tanto da acusada quanto das pessoas que transitavam na delegacia, em especial as que ali estavam para prestar declarações”. Portanto, não há que se falar em atipicidade.
7. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado n. 692/2022-30a DP, pelo Boletim de Ocorrência n. 6021/2022- 30a DPDF, assim como pela oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência, o que torna correta a condenação criminal decretada no juízo a quo. Sentença mantida, nesse ponto.
8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a ré possui condenação criminal transitada em julgado por fatos posteriores ao apurado nos autos (FAP ID no 48639201), o que deve ser considerado como maus antecedentes. A pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração da condenação posterior como maus antecedentes. Outrossim, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, considero razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo juiz a quo. Assim, redução da pena privativa de liberdade incabível na primeira fase, devendo ser mantida em 04 (quatro) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção.
9. Na segunda fase, razão assiste à Defesa, tendo em vista que o juízo de origem não considerou a redução no patamar de 1/6 (um sexto) em relação à confissão espontânea judicial, reduzindo a pena em apenas dez dias. Ressalto meu entendimento pessoal quanto à não adoção do critério de 1/6 mas, tendo sido o mesmo adotado pela magistrada "a quo", a correção da dosimetria é medida que se impõe.
10. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.
11. Em face do exposto, altero a sentença quanto à dosimetria da pena, torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 28 (vinte oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto para cumprimento da pena, como estabelecido na sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a sentença quanto à dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 03 (três) meses e 28 (vinte oito) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.